Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0704277-31.2019.8.07.0018 DESPACHO Tendo em vista o requerimento e a justificativa apresentada pelo apelado (id. 14571164), defiro o adiamento do julgamento. Retire-se o feito da pauta do dia 04.03.2020. Desde já, a Secretaria deverá realizar as providências necessárias para nova inclusão em pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator